Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717809-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO NETTO DE MOURA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito no processo originário, ocasionando a perda superveniente do interesse no presente recurso, que versava sobre tutela provisória de urgência. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora